Tribunal: TJDFT
Processo: 0711254-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
D E C I S Ã O Conforme consignado no despacho de Id 16114447, esta relatora facultou aos agravantes comprovar por documentos a alegada falta de recursos financeiros para pagar as despesas processuais, motivo que invocaram para obter o benefício de gratuidade de justiça. Determinou-se, assim, sob pena de indeferimento da benesse postulada, a apresentação de cópia de extratos bancários relativos aos últimos três meses de contas que titularizassem; cópia dos extratos de cartão de crédito; e cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Facultou-se o recolhimento, no mesmo prazo, do preparo recursal. Atendendo à determinação, os agravantes peticionaram e juntaram documentos de Ids 16388471, 16388475, 16388477, 16388482, 16388483, 16388485 e 16388487. Alegam estar evidenciada a condição de miserabilidade em que se encontram. É o relato do necessário. Decido. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Embora a declaração pessoal firmada pelo pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça induza presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[2], e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão, conforme o § 4o[3] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[4], do mesmo Código. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade da algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. No presente caso, a despeito dos argumentos apresentados pelos agravantes, tanto em suas razões recursais quanto na petição de Id 16388471 e respectivos documentos, afere-se a inaptidão da prova documental reunida para demonstrar, efetivamente, a alegada situação de hipossuficiência econômica. Explico. Instados a trazerem cópia de seus extratos bancários dos últimos três meses, extratos de cartão de crédito e cópia da última declaração do imposto de renda, os agravantes não colacionaram os referidos documentos em sua completude. Deixaram de juntar aos autos cópia do extrato de IRPF e do sumário de gastos com cartões de crédito. Quanto aos extratos de conta bancária, apresentaram somente escrito vinculado à pessoa do agravante Otoniel (Ids 16388482-16388483). Não atenderam ao comando judicial, embora tenham procedido à juntada de diversos outros escritos, nenhum deles solicitado pelo Juízo, a saber: conta de luz, conta de água, contrato de locação de terceiro estranho à lide – André Vieira de Morais, (Id 16388477, pp. 1-7); dois recibos de pagamento à União Brasileira de Educação (Id 16388487), escritos esses sem titular mencionado e fora do contexto do processo. Nesse quadro de manifesta indiferença à determinação judicial e evidente descuido no cumprimento de ônus processual, não lograram os agravantes, como sói ocorrer em hipóteses que tais, comprovar a afirmada insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. Intimados a atender determinação clara e inequívoca, olvidaram cumprir obrigação processual que os poderia socorrer. Devem, de consequência, suportar os efeitos jurídicos da falta de elementos de convicção hábeis a conferir força à presunção relativa de veracidade da afirmação de que se encontram em estado de hipossuficiência financeira, afinal, em negligenciando o ônus probatório que lhes cabe, afastaram a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstraram atender às condições ali estabelecidas. Traz-se à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidadede justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.N.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (G.N.) Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça, porquanto os agravantes não comprovaram padecer efetivamente de hipossuficiência econômica ao ponto de inviabilizar o pagamento do módico valor do preparo recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[5], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[6], INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça e DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo assinalado, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [3] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [4] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [5] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;